Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014906-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE :- EDSON JEZUR
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERADA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES E JÁ FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive já foi condenado em outra ação penal por tráfico de drogas, ao passo que, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
2) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014906-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), EDSON JEZUR - CPF: 007.627.801-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. L. S. - CPF: 061.006.061-94 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. D. O. D. S. - CPF: 061.022.251-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINETE DE ARAUJO BATISTA - CPF: 970.103.591-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERADA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES E JÁ FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – I
MPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive já foi condenado em outra ação penal por tráfico de drogas, ao passo que, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

2) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez, Defensor Público, em favor de
Edson Jezur
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos no. 1002018-75.2020.8.11.0007.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/04/2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico (art. 33, caput c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), sendo, no dia 08/04/2020 convertida a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga encontrada com o paciente.

No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto utilizou-se de termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Argumenta que a apreensão de 38,05g de droga não se trata de quantidade expressiva e o simples fato de ser acusado da prática de tráfico de entorpecentes não induz que irá voltar a persistir no comportamento criminoso.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, seja concedida prisão domiciliar, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 5
0725491
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
52120991
).

O
parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id.
53099461
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 07/04/2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação, previstos nos art.33, c/c art.40, VI, ambos da Lei 11.343/06 e art.180 do Código Penal, na forma do art.69, do CP.

Analisando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nota-se que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, não apenas levando em conta a variedade e quantidade de droga apreendida na residência do paciente, como também os registros criminais em seu desfavor, inclusive citou uma condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, a demonstrar sua renitência na prática delitiva.

Eis o conteúdo do
decisum, verbis:

“Pois bem. No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Interrogado, o autuado confessou que teria comprado a droga em grande quantidade para usar, no entanto vendeu um pouco, declarando que não estava vendendo mais, pois é viciado em cocaína.

Pois bem. O presente caso versa sobre o crime descrito nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006.

No que tange ao crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 foi verificada a existência de indícios de materialidade e autoria, especialmente pelos produtos apreendidos no momento da abordagem policial, em que, em tese, foram encontradas substâncias entorpecentes, bem como produtos utilizados na mercancia ilícita do mercado de drogas.

Nessa linha de intelecção, acerca dos indícios de materialidade, ressalve-se que aportou-se ao Auto de Prisão em Flagrante o laudo preliminar de constatação de drogas, prova esta imprescindível para a devida análise, nesta fase de cognição sumária, do crime supostamente praticado pelo flagranteado (arts. 33 da Lei 11.434/2006).

Porquanto, antes de falar propriadamente do laudo preliminar de constatação de drogas, se faz necessário frisar os principais bens apreendidos, que foram descritos no termo de exibição e apreensão acostado aos autos. Nesta senda, os produtos que se destacam são:

“14 (quatorze) unidades de substância análoga à pasta base de cocaína;

06 (seis) unidades de substância análoga à maconha;

01 (uma) unidade de substância análoga à cocaína (porção média);

01 (uma) unidade de substância análoga à cocaína (porção pequena);

R$ 481,25 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos; e

01 (uma) balança de precisão”.

Insta dizer que também foram apreendidos no total 05 (cinco) celulares, ambos da marca Samsung.

Pois bem. Voltando-se ao laudo preliminar de constatação de drogas, importa dizer que as 14 (quatorze) unidades de substância análoga à pasta base, possuíam o peso bruto de 6,7g (seis gramas e sete decigramas). Já as 06 (seis) porções de substância análoga à maconha, resultaram na pesagem de 11,5 (onze gramas e cinco decigramas). Por fim, as duas unidades de substância análoga à cocaína apresentaram o peso de 20,3 (vinte gramas e três decigramas). Ademais, os testes químicos realizados apontaram o resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, conforme denota-se no respectivo laudo.

Salienta-se que ambos produtos foram encontrados na residência do flagranteado, tendo o próprio assumido que as drogas eram de sua propriedade, alegando, porém, que elas seriam apenas para o uso pessoal e que apesar de ter comercializado entorpecentes a algum tempo, já não o fazia mais (sic. Depoimento do flagranteado).

Não obstante, aos relatos do flagranteado, cumpre rememorar que a quantidade de substancias análogas à maconha e cocaína são de quantidade considerando, sendo pouco paupável que sejam apenas para uso próprio.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Ademais, em consulta ao Sistema SIAP, constata-se que o autuado já se envolveu em situação semelhante em outras oportunidades, conforme consta os seguintes processos:

“Auto de prisão em flagrante, cód. Apolo no 56995 – Nova Canaã do Norte-MT (furto);

Ação penal, cód. Apolo no 14365 – Alta Floresta-MT (Porte e posse de substância entorpecente);

Auto de prisão em flagrante, cód. Apolo no 179455 – Alta Floresta-MT (prisão em flagrante);

Ação penal, cód. Apolo no 28279 – Alta Floresta-MT (denúncia, art. 16 da Lei 6378/76);

Ação Penal, cód. Apolo no 180634 – Alta Floresta-MT (tráfico de drogas) e;

Ação Penal, cód. Apolo no166693 – Alta Floresta-MT (tráfico de drogas)

Inclusive, no processo de cód. Apolo no 180634, o flagranteado por outros fatos foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo que a sentença fixou inicialmente o regime semiaberto para cumprimento de pena. Frisa-se que o flagranteado recorreu do “decisum” do juiz de primeiro grau, conforme consta em consulta ao sítio eletrônico do TJMT.

Desses fatos, oque importa é que o flagranteado tem condutas voltadas a ilicitude e, por isso, não é de se descartar neste momento de análise em cognição sumária, que o flagranteado adquiriu as drogas para a mercancia ilícita, assim é evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória.

Nessa linha de raciocínio, o enunciado no 6 do TJMT reza que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes no caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. O crime praticado, em tese, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (objetos encontrados) e indícios suficientes de autoria (depoimento dados em solo policial); e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos), assim como de assegurar a aplicação da lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa). (...)”.
(Id. 50487985).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, notadamente
diante da quantidade de drogas apreendidas
, além de
evitar a reiteração criminosa
, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive já foi condenado em outra ação penal por tráfico de drogas.

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida

como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Edson Jezur
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020